Tribunal: STF
Processo: Pet 6302
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática na qual foi reconhecida a mora dos Colaboradores Nelson Cortonesi Maramaldo e Luiz Fernando Nave Maramaldo no pagamento das obrigações pecuniárias previstas nos seus acordos e, por conseguinte, fixada multa de 20% sobre a quantia devida (Cláusula 15, § 2º). 
    Em suas razões, os Embargantes apontam o anseio por esclarecer apenas “o momento exato em que o referido pagamento deverá ser realizado, ou seja, se esse deverá ocorrer até a quitação da obrigação principal, conforme requerido pelo Ministério Público, ou após a adimplência de tal obrigação” (original grifado).
    Com vista (fl. 4.503), manifesta-se a Procuradoria-Geral da República para que “seja esclarecido aos colaboradores que o pagamento da multa de 20% sobre as parcelas de multa compensatória vencidas e não pagas deve ser realizado quando da quitação da obrigação principal”.
    2. Como cediço, os Embargos de Declaração não são meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 337 do RISTF e do art. 619 do CPP.
    Nesse panorama, mostra-se possível o manejo dos aclaratórios, por exemplo, nas hipóteses de erro material, ou quando o ato embargado silencia sobre matéria de ordem pública, e também se deixa de enfrentar os pontos arguidos pela parte recorrente, seja sobre questões de fato ou de direito.
    In casu, na decisão embargada, embora tenham sido deferidos os pedidos formulados pela PGR, de fato, não houve expressa referência à ocasião do pagamento.
    Nada obstante, a interpretação da Cláusula 15, Parágrafo 2º, desta avença, é inequívoca a esse respeito, não deixando dúvidas ao preceituar que o “não pagamento de qualquer parcela no respectivo vencimento ensejará multa de 20% do valor da parcela não paga, sem prejuízo de eventual rescisão deste acordo e vencimento antecipado das parcelas vincendas”. Ou seja, à míngua de previsão específica nos acordos, descabe o cogitado lapso complementar à quitação dos acréscimos à obrigação principal.
    3. Ante o exposto, nos termos da manifestação da PGR, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, tão somente para consignar a ausência de prazo adicional ao pagamento da multa incidente sobre as parcelas vencidas deste acordo.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente